Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002858-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONAN GOMES VILLAR - CPF: 252.587.531-15 (RECORRENTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1002858-98.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

RONAN GOMES VILLAR

Recorrido
:

ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença
,
nos
seguintes termos
:

"Vistos, etc.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTA-SE. DECIDE-SE. Trata-se de ação declaratória c/c cobrança proposta por RONAN GOMES VILLAR em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual postula que seja reconhecido o direito ao recebimento de férias remuneradas acrescida do terço constitucional do período de 1990/1991, no valor atualizado de R$ 72.379,63 (setenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos). Observa-se que o autor distribuiu outro processo, no mesmo dia, sendo que cada processo se a um período de férias, e o valor da causa de cada ação um pouco abaixo do teto próprio dos juizados especiais (60 salários-mínimos). Observa-se, ainda, que AMBAS AS AÇÕES POSSUEM A MESMA CAUSA DE PEDIR, PEDIDO E PARTES, circunstância processual que caracteriza a CONEXÃO ENTRE TODAS AS AÇÕES, a fim de evitar o fracionamento de valores vedado tanto pela lei 12.153/09, a qual utiliza o valor da causa como critério definidor da competência, quanto pela Constituição da República, a qual não permite a divisão de valores como mecanismo de evitar burla a fila de precatórios (art. 100, CF). Além disso, a propositura de 02 (duas) ações no Juizado Especial da Fazenda Pública ao invés de 01 (uma) ação
evidencia
, aparentemente, tentativa de escapar do necessário recolhimento das custas processuais na distribuição da ação para uma das Varas da Fazenda Pública, destacando-se que
o somatório do valor das 2 ações importam
no proveito econômico correspondente ao valor total de R$144.759,26 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos). Sabe-se que, sempre que identificável, deve ser dado à causa o valor do proveito econômico que a parte
pretende[
1], e na hipótese de conexão serão somados todos os seus valores de forma a se alcançar o correto conteúdo monetário que a pretensão origina. No caso, vê-se que o correto valor a ser dado à causa supera largamente a alçada deste Juizado, o que infringe a previsão contida no art. 2 o da Lei 12.153/2009. Declarada a conexão e superado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública pela repercussão econômica da pretensão, o caminho é a extinção do processo pela incompetência em razão do valor da causa, senão vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÕES DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. SOMA DO VALOR DAS CAUSAS. VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
RENUNCIA
EXPRESSA DOS VALORES EXCEDENTES AO TETO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O TRÂMITE DO FEITO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0008614-09.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: Fernando
Swain
Ganem - Rel.
Desig
. p/ o Acórdão: Rita
Lucimeire
Machado Prestes – Data do Julgamento: 26.10.2015, Data de Publicação: 09/11/2015). Ante o exposto, declara-se a CONEXÃO dos seguintes processos: 1. PJEC 1002852-91.2023.8.11.0001; 2. PJEC 1002858-98.2023.8.11.0001;
De
consequência, RECONHECE-SE, de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado Especial da Fazenda Pública e JULGA-SE EXTINTA a ação, sem resolução de mérito, com amparo no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. Intime-se. Cuiabá-MT, data do registro no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

foi
interposto
pela
parte

reclamante
,

argumentando
que:
a) a
conexão

justifica
a
reunião
do
s

processo
s
para o
julgamento

simultâneo
, mas
não

a

extinção
pela
incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
; e b)
tem

direito

a

indenização
das
férias

não

gozadas
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Incompetência em razão do valor.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando
-se

àquelas
cujo valor não exceda 60 salários-mínimos.
Quando o credor possui crédito superior
à
alçada do Juizado e pulveriza o seu crédito, ajuizando diversas reclamações com o objetivo de ser beneficiado pelo rito dos Juizados Especiais, revela conduta processual indevida e autoriza a extinção do
s
processo
s
por incompetência em razão do valor da causa
(N.U 1002852-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024). A pretensão econômica destes autos (R$72.379,63)
, somada à
dos autos 1002852-91.23.811.0001 (R$ 72.379,63) corresponde
a
R$144.759,26, valor superior ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024